Tribunal: TCU
Processo: 027.074/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do SUS, pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Elisa Maria Ramos Carvalho, ex-Secretária Municipal de Saúde e titular do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Bom Jesus da Lapa/BA, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados fundo a fundo da esfera federal para a municipal e destinados à execução do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Elisa Maria Ramos Carvalho, Roberto Oliveira Maia da Silva, Orlando Gomes dos Santos - Farmácia Bahiana, Mecfarma Distribuidora Farmacêutica Eireli e Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Elisa Maria Ramos Carvalho, Roberto Oliveira Maia da Silva, Orlando Gomes dos Santos - Farmácia Bahiana, Mecfarma Distribuidora Farmacêutica Eireli e Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda., com fundamento no art. 1o, inciso I e § 1o, art. 10, § 2o, art. 16, inciso III, alínea "d", § 2o, alíneas "a" e "b", e art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso I e § 1o, art. 201, § 2o, art. 202, §§ 2o e 6o, art. 209, inciso IV e §§ 5o e 6o e, ainda, o art. 210, caput , todos do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se quantias eventualmente já ressarcidas; 9.2.1 Responsáveis solidários: Elisa Maria Ramos Carvalho (CPF XXX.726.815-XX), Roberto Oliveira Maia da Silva (CPF XXX.106.805-XX) e Orlando Gomes dos Santos - Farmácia Bahiana (CNPJ 13.790.811/0001-85): Data de ocorrência Valor histórico - R$ 9/2/2010 7.990,00 24/8/2011 4.627,20 24/8/2011 7.888,00 9.2.2 Responsáveis solidários: Elisa Maria Ramos Carvalho (CPF XXX.726.815-XX), Roberto Oliveira Maia da Silva (CPF XXX.106.805-XX) e Mecfarma Distribuidora Farmacêutica Eireli (CNPJ 05.794.030/0001-30): Data de ocorrência Valor histórico - R$ (*) 22/4/2010 33.628,55 22/4/2010 26.146,71 22/4/2010 7.010,00 7/5/2010 7.950,00 7/5/2010 3.900,00 9/6/2010 30,00 9/6/2010 3.185,00 10/6/2010 37.068,80 3/8/2010 9.860,18 16/8/2010 64.804,82 16/8/2010 19.587,46 24/8/2010 8.472,38 24/8/2010 90,12 17/9/2010 13.000,00 28/9/2010 878,45 15/12/2010 55.046,35 15/12/2010 3.325,00 15/12/2010 9.654,00 9.2.3 Responsáveis solidários: Elisa Maria Ramos Carvalho (CPF XXX.726.815-XX), Roberto Oliveira Maia da Silva (CPF XXX.106.805-XX) e Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda. (CNPJ 96.827.563/0001-27): Data de ocorrência Valor histórico - R$ 2/6/2011 24.266,02 2/6/2011 24.030,00 28/6/2011 33.020,42 26/7/2011 19.124,60 26/7/2011 4.803,08 23/8/2011 11.553,50 23/8/2011 15.108,00 9.3. aplicar multas individuais em desfavor dos seguintes responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Elisa Maria Ramos Carvalho 90.000,00 Roberto Oliveira Maia da Silva 90.000,00 Orlando Gomes dos Santos - Farmácia Bahiana 40.000,00 Mecfarma Distribuidora Farmacêutica Eireli 60.000,00 Medisil Comercial Farmacêutica e Hospitalar Ltda. 20.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.